Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725240-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO GONCALVES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir a r. Sentença proferida pelo i. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do processo n. Cível, relativo aos autos n. 0700095-40.2021.8.07.0015, que julgou em parte procedente o pedido para condenar o réu, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a conceder auxílio-acidente desde 31/08/20, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. Resumidamente, alega que a Sentença incorre em equívoco, ao não conceder ao autor a conversão de amparo social ao idoso em aposentadoria por invalidez. Pondera que o INSS teria reconhecido administrativamente a incapacidade definitiva, muito embora não tenha sido está a conclusão do perito. Assevera que “restando comprovado nos autos que a parte autora possui os requisitos necessários para a concessão de benefício mais vantajoso (qualidade de segurado + incapacidade decorrente de acidente de trabalho que isenta de carência), pugna-se pela retificação do julgado, a fim de que seja estabelecido o benefício mais vantajoso, haja vista que a parte autora não pode ser penalizada pela análise errônea da autarquia previdenciária, e ainda do magistrado quando do requerimento administrativo e na sentença”. Defende a tese de que o pedido rescisório encontra amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, “...haja vista que conforme fundamentos expostos o demandante fazia jus a concessão de aposentadoria por invalidez, ou ainda a conversão do benefício de prestação continuada em auxílio-doença acidentário com DIB em 05/2019, com posterior conversão em auxílio-acidente.” Ao final pugna que "...o presente pedido seja julgado totalmente procedente, a fim de que seja rescindida a respeitável sentença de mérito proferido no processo 0700095-40.2021.8.07.0015, de modo a conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, ou ainda a conversão do benefício de prestação continuada em auxílio-doença acidentário com DIB em 05/2019, com posterior conversão em auxílio-acidente". Pleiteia ainda a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere do documento de ID 37803320 – CTPS, o autor é motorista, com renda de pouco mais de um salário mínimo, o qual, em razão de doença estava afastado do trabalho, recebendo apenas benefício assistencial do INSS. Desse modo, tenho como demonstrados os elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Do mérito O autor busca rescindir Sentença proferida nos autos n. que julgou em parte procedente seu pedido, concedendo-lhe auxílio-acidente, e não a aposentadoria, benefício este que lhe seria mais vantajoso. Depreende-se da r. Sentença rescindenda(ID 37803325) que a aposentadoria pretendida pelo autor não lhe foi concedida, porque não teria preenchido requisito para tanto indispensável, consubstanciado na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, conforme o art. 42 da Lei no 8213/91. A propósito, registro, desde logo, que há patente conclusão do perito no sentido de que há apenas redução da capacidade laborativa do autor (ID 37803323. Pág. 13), fato este que sequer foi impugnado oportunamente na instância ordinária, tendo sido determinante para a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. A propósito, em situação símile, cito julgado da Corte que corrobora a compreensão do d. Juízo de primeiro grau. Confira-se: AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. I - É devido o auxílio-doença acidentário, pois ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho do autor e comprovada a incapacidade temporária, total e multiprofissional. II - O acervo probatório demonstra a redução temporária e permanente da capacidade laboral do autor, mas não a consolidação das sequelas e a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 86, ambos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1418293, 07012248020218070015, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, diz o autor que seu pedido rescisório encontra fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, ou seja, por violar manifestamente norma jurídica. Confira-se: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;(...)” Compulsando detidamente os autos, observa-se que, muito embora tenha ajuizado a ação rescisória, tecnicamente, o autor sequer aponta qual dispositivo da norma jurídica teria sido manifestamente violado. Nesse quadro, a par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, o autor somente apresenta o seu inconformismo com o exame da prova e a conclusão a que chegou o julgador ao aplicar a lei de regência, o que fora de modo diverso da sua pretensão, conjuntura esta que não é apta a ensejar o processamento da ação rescisória. Explico. É consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o ajuizamento de ação rescisória lastreado no art. 966, inciso V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não se evidencia na hipótese, pois, ao fim e ao cabo, questiona o autor a exegese dada pelo Juízo ao o art. 42 da Lei no 8213/91 e a prova amealhada. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.) A rescindibilidade decorrente da violação manifesta à norma jurídica decorre da inobservância patente e flagrante da norma, resultando em interpretação infundada e aberrante, o que, como já dito, sequer foi apontado pelo autor, e também não se verifica da leitura dos autos. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Some-se ainda precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, verbis: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Sobreleva notar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Acresço ainda o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: "A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida." (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465) Mais, na hipótese, evidencia-se, de plano, a ausência de violação à norma jurídica, pois, conforme consignado linhas volvidas, nem mesmo houve apontamento do suposto erro judicial na aplicação do direito. O que se verifica, por outro lado, é a pretensão de reexame da matéria, diante do inconformismo do auto com a Sentença, todavia, sabidamente via inadequada pela rescisória. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA NO JULGADO RESCINDENDO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. 2. Não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente, muito menos considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, não há que se falar em procedência do pedido rescisório com base em erro de fato. 3. Se a parte autora sequer indicou qual norma jurídica foi manifestamente violada, improcede o pedido fundamentado com base em tal premissa. 4. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao advogado demandado. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1433062, 07126369220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 3/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AÇÃO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DE OCUPAÇÃO PARTICULAR NO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. ATO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO. ÁREA DE RESERVA BIOLÓGICA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. Deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial comporta pedido e causa de pedir, com narração de fatos que culminam em uma conclusão lógica, atendidos os requisitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 34, da Lei n° 11.697/2008, e dos artigos 2° e 3°, da Resolução TJDFT n° 03/2009, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para o processamento de ação que versa sobre ato de demolição de construção erigida em área pública em hipótese na qual a lide tem projeção sobre aspectos ambientais e urbanísticos de relevante interesse público. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando ancorado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado de inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Se o Juízo da causa, destinatário da prova, embasou o indeferimento da produção probatória na percepção de que inexistiria, no caso concreto, o próprio direito à indenização pleiteada, não há que falar em ofensa à norma jurídica que possa ser reconhecida na excepcionalíssima via da ação rescisória. Inexiste nulidade que possa ser imputada a ato demolitório realizado com base na legislação ambiental e urbanística incidente sobre área em que situado o Parque Ecológico Ezechias Heringer, área considerada como Reserva Biológica, criada com o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana ou modificações ambientais. A tolerância do Poder Público com a permanência na área não autoriza que interesses particulares sejam protegidos em detrimento da tutela ambiental. A ocupação de área pública não se convalida com o transcurso do tempo e, na hipótese, a parte autora não logrou demonstrar que a autorização inicial de ocupação da área tenha subsistido diante das sucessivas leis distritais, de cunho urbanístico e ambiental, que foram editadas. Imóveis públicos não admitem a posse privada, mas a mera detenção, sendo descabida a cogitação de indenização pelas benfeitorias realizadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disciplina do inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prova nova é aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. (Acórdão 1425495, 07529888720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória pressupõe a formação do título judicial transitado em julgado em desfavor da parte. 1.1. No caso, sendo a primeira ré alheia ao acórdão que constitui o objeto da presente demanda, resta evidente a sua ilegitimidade passiva, porquanto, inclusive, não poderá ser beneficiada, tampouco prejudicada com o julgamento da ação rescisória. 2. A análise do cabimento da rescisória se atém ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. Arts. 966 e 968, ambos do CPC. 2.1. No caso, a inicial contém todas as condições da ação, a indicação das hipóteses legais de admissibilidade da rescisória, além de terem sido descritas as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento. Preliminar rejeitada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 4. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que acórdão, fundamentado nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes. 4. Preliminar em contestação de ilegitimidade passiva acolhida. Ação rescisória extinta em relação à primeira ré. 5. Preliminar em contestação do segundo réu rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.(Acórdão 1435971, 07402000720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gizadas estas considerações, e por não observar patente afronta a norma jurídica, como alegado pelo autor, a conclusão a que se chega é de inadmitir ação rescisória, pois flagrantemente utilizada como sucedâneo recursal, via eleita inadequada para o fim colimado, restando assim inafastável o indeferimento da petição inicial. Isso posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, o que faço com fulcro nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator